Tribunal: TJDFT
Processo: 0025864-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Não há que falar em omissão no acórdão acerca do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as despesas condominiais, seja porque a Embargante não se insurgiu na Apelação contra esse ponto da r. sentença, seja porque o entendimento adotado pelo magistrado a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ, não amparando a possibilidade de modificação de ofício.

3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.